Tribunal: TJMT
Processo: 0003528-74.2019.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003528-74.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOACAZ DE JESUS SANTOS - CPF: 055.864.561-50 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAYANE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOACAZ DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE –

REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – PENA DE MULTA – ISENÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO .

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias indicando o comércio de drogas, os depoimentos dos policiais, a diversidade e a forma de acondicionamento da droga – fracionada em pequenas trouxinhas –, a apreensão de celulares e de considerável quantia em dinheiro, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

A pena-base foi estabelecida com a devida motivação, face à natureza da droga – cocaína, distribuídas em 37 (trinta e sete) porções, bem como a diversidade de substâncias (maconha e cocaína), em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena.

Devidamente comprovada na sentença ser o apelante reincidente – pressuposto de avaliação estritamente objetiva –, afasta-se, de plano, a aplicação das benesses do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Aplicada a pena superior a quatro anos, não há falar-se em conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do CP.

A multa integra o preceito secundário do tipo penal infringido, imposição que não comporta relativização,
face à ausência de previsão legal para tanto. Ademais, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003528-74.2019.8.11.0008

APELANTE: JOACAZ DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Joacaz de Jesus Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Penal código nº 151897, julgou procedente a denúncia para condená-lo a
7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de
700 (setecentos)
dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, ID. 29480453 a 29480462, aduziu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. Invocou a condição de usuário de drogas e fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas. Requereu a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, argumentou exasperação da pena-base e ocorrência de bis in idem ao utilizar a natureza e a quantidade de entorpecentes na primeira fase da dosimetria da pena e na terceira fase como fator obstativo das benesses do tráfico privilegiado. Pleiteou a readequação da pena-base, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a isenção da pena de multa, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com tal obrigação.

Em contrarrazões, ID. 29480465 a 29480470 e 29480492, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 30980495
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOACAZ DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
(PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aduz a defesa, preliminarmente, o direito do apelante de recorrer em liberdade.

Todavia, ao compulsar os autos verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“NÃO CONCEDO a possibilidade do acusado apelar em liberdade, deveras, mantidos os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), consoante as razões apresentadas na decisão que decretou a preventiva.”

Compreendo ser perfeitamente possível que, na sentença condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.

Na hipótese, a legalidade da prisão já foi enfrentada duas vezes por esta Primeira Câmara Criminal, quando do julgamento do
habeas corpus
nº
1006220-53.2019.8.11.0000
, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada à unanimidade, em
11-6-2019
e em
5-11-2019
nos autos do
habeas corpus n.
1015026-77.2019.8.11.0000,
também denegada a ordem por unanimidade.

Ademais, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração criminosa, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do tráfico ou à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

A denúncia narra o que se segue

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 04.05.2019, por volta das 01h00min, os denunciados, de maneira consciente e voluntária estavam guardou, substância entorpecente, consistente em 23,640 gramas de cocaína, 8,111 gramas de maconha, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e a quantia de R$ 720,00 (setecentos e vinte) reais em papel moeda.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais receberam informações por meio do BO n° 2019.19277 e realizaram campana no endereço dos fatos, oportunidade em que observaram uma intensa movimentação de usuários de drogas, entrando e saindo rapidamente do local.

Diante disso, adentraram a residência e encontraram na posse do denunciado Joacaz, 37 (trinta e sete) porções de cocaína e a quantia de R$ 720,00 (setecentos e vinte) reais em papel moeda e 02 (duas) munições calibre 38, e na posse da denunciada Dayane, 05 (cinco) porções de maconha.

A droga, portanto, apresentou resultado POSITIVO para maconha e POSITIVO para a cocaína (Laudo de Constatação - fls. 45/47).”

O Termo de Exibição e Apreensão, ID. 29473024, e o Laudo de Constatação Preliminar, ID. 29473025, apresentaram 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 8,111 gramas de maconha e 37 (trinta e sete) trouxinhas de cocaína, com 23,640 gramas.

Joacaz de Jesus Santos permaneceu em silêncio na delegacia. Ao ser interrogado na fase judicial, Joacaz de Jesus Santos negou a traficância, declarando-se ser apenas usuário de entorpecentes:

“Foi encontrado comigo 7 porções de cocaína que era para meu uso e R$ 720,00 em dinheiro que era do meu salário. Minha esposa não sabia que tinha o entorpecente em casa. Sou usuário de maconha e cocaína.”
(relatório de mídia digital)

A corréu Dayane da Silva permaneceu em silêncio na delegacia. E, em juízo, negou os fatos, dizendo:

“O dinheiro é que sai da empresa e recebi e saquei. Era meu. Não foi encontrada droga comigo. Fui pro hospital porque eu tive uma crise de asma. Com meu marido foi encontrada 8 porções. Essa droga é porque ele é usuário e eu não sabia que ele tava com a droga.”
(relatório de mídia digital)

Todavia, o PM Adriano Cesar Muniz Martins, condutor do flagrante, narrou na fase policial:

“QUE a equipe da POLÍCIA MILITAR diante das informações obtidas no B.O. N° 2019.19277, realizou campana no endereço dos fatos, visualizando uma intensa movimentação de usuários de drogas, que entravam e saiam da residência em um curto período de tempo; QUE diante do adequado grau de certeza do flagrante delito, esta equipe policial realizou adentramento no local, logrando êxito em deter três suspeitos que realizavam o comércio de drogas no local, sendo localizado em posse do suspeito, JOACAZ, 37 (trinta e sete) porções de substância análoga a cocaína e o valor de RS 720,00 (setecentos e vinte reais), no bolso de sua bermuda, ainda dentro da residência foi encontrado no quarto do suspeito, JOACAZ, 02 (DUAS) MUNIÇÕES CALIBRE 38,com a suspeita, DAYANE, logrou-se êxito em localizar (05) CINCO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, sendo 04 porções em sua mão e 01 porção no bolso de seu short localizado em revista pessoal no hospital, e com a suspeita MICAELE, localizou-se um pino de substância análoga a cocaína em sua mão; QUE diante dos fatos os suspeitos foram detidos e conduzidos para a

DELEGACIA DE POLÍCIA DE BARRA DO BUGRES para as providências cabíveis; (...) QUE os suspeitos, relataram durante a detenção que realizavam a venda de cocaína e maconha na boate musique e para usuários de drogas em sua residência, que compram drogas do comando vermelho, que pagam o valor de R$ 100,00 por mês apenas pela autorização para vender drogas em sua ‘quebrada’, que quem fornece drogas em BARRA DO BUGRES-MT para as bocas de fumo; QUE seria um indivíduo conhecido pelo nome de ALENOR que usa o vulgo de vingador, que estaria administrando a droga para dois suspeitos presos na PCE em Cuiabá, sendo um conhecido com LUCIANO MARIANO, vulgo MARRETA e ADERSON PRADO, vulgo BOMBA.”
(ID. 29473026)

Em juízo, o PM Adriano Cesar Muniz Martins
confirmou suas declarações, aduzindo:

“
(...) um dia ou dois dias anteriormente, sobre esse fato, nós fizemos abordagem de um indivíduo que nós visualizamos saindo em uma blitz, da casa dos dois suspeitos (Joacaz e Dayane), esse indivíduo empreendeu fuga, nós fizemos o acompanhamento, e abordagem e encontramos com ele duas porções grandes de cocaína. Ele nos relatou que teria comprado a droga com o suspeito Joacaz naquela boca de fumo. Diante desta informação, eu solicitei apoio da Agência de Inteligência, e nós fizemos então o monitoramento, campana na residência no outro dia, e lá constatamos o fato que realmente havia grande movimentação de usuários de drogas. Então a noite, fizemos o adentramento, e encontramos
grande quantidade de entorpecente com o suspeito Joacaz,
achamos cocaína com ele, várias porções, com a esposa dele (Dayane ré), encontramos porções de maconha, e posteriormente, ela foi para o Hospital pois passou mal, e lá, a equipe médica encontrou mais um porção de maconha no bolso da denunciada. Encontramos dentro do quarto do suspeito, duas munições de calibre 38 e tinha mais um suspeito no local, chamado Micaeli, nós encontramos um pino de cocaína. O suspeito Joacaz nos informou que estava preparando essa droga, e iria pra boate Musique, e lá então ia fazer a revenda, juntamente com sua esposa Dayane (ré). Promotor: lembra como estavam condicionadas as drogas?
Testemunha: trouxinhas, prontas para a venda.
O suspeito relatou que ele pegou a droga de um indivíduo, que é conhecido pelo nome, vulgo, que é ‘Vingador’, que esse indivíduo na época dos fatos, ele estava respondendo pela gerência do crime organizado em Barra do Bugres, ele que administrava a droga do Comando Vermelho. Então, como
o Joacaz (ré) tinha uma lojinha cadastrada na organização, ele pegava a droga com esse ‘Vingador’.

Promotor: a natureza da droga, lembra quais eram? Testemunha: cocaína e maconha.
Todas em trouxinhas, prontas para a venda. Promotor: como a informação chegou, a respeito da movimentação da residência sobre tráfico de drogas? Testemunha: nós já tínhamos a informação que o Joacaz realizava a venda de entorpecentes naquela rua, ele usava o codinome de ‘Jo’ né, e como nós visualizamos esse indivíduo, nessa blitz, saindo da residência, e após o acompanhamento, localizamos duas porções grandes de cocaína, e ele nos relatou que pegou essa droga do suspeito Joacaz, e que iria levar essa droga pra UNEMAT, e junto com outro suspeito iria fazer o comércio, porque era duas porções grandes, ele tinha pego com o Joacaz e iria passar a parte para um tal de Jean, vulgo "Jean gordão", e que iria fazer essa venda na UNEMAT. Então, por esse indivíduo ter informado que pegou a droga com o Joacaz, então eu solicitei, pois já tinha conhecimento suficiente para solicitar apoio, para fazer uma campana, para identificar, exatamente, qual era a casa que ocorria o tráfico. Então, permanecemos durante o dia fazendo essa campana, e lá verificamos a entrada e saída, de forma intensa, de usuários na casa. Então por volta das 22 horas, realizamos o adentramento na casa e prendemos três suspeitos.
Promotor: eles falaram alguma coisa sobre essa droga? Testemunha: os acusados falaram que essa droga estaria preparando pra fazer a revenda na Musique,
que ia vender mais tarde lá. Promotor: e a Dayane? Testemunha: ela é esposa do Joacaz (ré), moravam dentro da residência, ela iria junto com ele pra Musique, então os dois ali fariam a comercialização do entorpecente. (...)”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o policial militar
Wanderlei Ramos de Oliveira Andrade
, afirmou sob o crivo do contraditório:

"(...) ele tinha saído lá da casa, a gente abordou ele e ele estava com algumas porções de cocaína, e ele nos informou que havia comprado, e onde iria levar ,está citado no B.O. Começamos a monitorar, a partir daquele momento, a entrada da usuários, de droga e tal, e no momento fizemos adentramento na residência, encontramos os suspeitos na residência, Joacaz, Dayane e Micaeli.
Fizemos abordagem dos mesmos, encontramos o entorpecente com ele, cocaína e algumas porções, a quantia de mais de R$ 700,00 reais em posse do mesmo.
Com a Dayane tinha porções de maconha. Ela passou mal durante a abordagem e foi para o hospital, as enfermeiras encontraram nas vestes dela, porções de maconha. O suspeito estava com um pino de cocaína, plástico, fininho. E no quarto do suspeito, munições de 38, se não m engano, duas munições. Diante do exposto, nós conduzimos para delegacia e foi feito o B.O. Promotor: como se dava essa comercialização da droga?
Testemunha: segundo o Joacaz, ele pegava do Comando Vermelho, pagava a taxa de R$ 100,00, que é a taxa, eles falam biqueira né, que é a taxa que se paga.
E se caso precisarem, para remédio, assessoria jurídica, paga a farmácia, essas coisas né. Então, ele revendia para o comando vermelho, tanto na Musique, boate da cidade, dá bastante trabalho pra gente essa questão de venda de entorpecente lá, nos finais de semana, tanto na residência do mesmo também. Informou também os nomes dos responsáveis, que tem até outros boletins de ocorrência que já citamos também. Inclusive, tem outra audiência que o suspeito citou, sobre o Luciano que é o vulgo "Marreta" e o outro vulgo "Bomba", que estão presos na PCE em Cuiabá/MT, que eram os responsáveis por mandar a droga do comando vermelho pra cá. O Marreta é natural de Nova Olímpia/MT, e o Bomba é natural daqui, o pai dele tem um sitio na Beira do Sepotuba, então ele conhece tudo essa região. Promotor: (...)”
(relatório de mídia digital)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência (ID. 29473023), o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 29473024, o Laudo de Constatação Preliminar, ID. 29473025, o Laudo Pericial, ID. 29477469, descrevendo as denúncias sobre o tráfico de entorpecentes e a apreensão de 8,111 gramas de maconha e 37 (trinta e sete) trouxinhas de cocaína, com 23,640 gramas.

Importante destacar que todos os policiais militares confirmaram as denúncias já existentes quanto à comercialização de entorpecentes pelo apelante e pela corré Dayane da Silva.

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário de entorpecente, salienta-se que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.

(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Nesse contexto, as denúncias indicando o comércio de drogas, os depoimentos dos policiais, a diversidade e a forma de acondicionamento da droga – fracionada em pequenas trouxinhas –, a apreensão de celulares e de considerável quantia em dinheiro, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelos réus sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, somados à declaração de usuária de drogas, confirmando o envolvimento dos acusados no comércio ilícito.”
(Ap 152799/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, APELANTE QUE SERIA MENOR DE IDADE, PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – AUTORIA – CONFISSÃO DO APELANTE – APREENSÕES DE 11 (ONZE) TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA NO MOMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E 75 (SETENTA E CINCO) “INVÓLUCROS/ENVELOPES” CONTENDO COCAÍNA E MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO E DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – PROVA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE – ARESTO DO STJ – FATO DE SER USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI Nº 11.343/2006 – APELANTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELATOS DOS POLICIAIS ACERCA DE TRAFICÂNCIA ANTERIOR PELO APELANTE – FATO DE O APELANTE RESPONDER A AÇÃO PENAL POR AMEAÇA QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – NÃO EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – APELANTE QUE FAZ JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’ (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Os depoimentos de servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (STJ, AgRg no AREsp nº 597972/DF).

O fato de o agente ser usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas.

‘Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais militares que participaram da diligência, em consonância com depoimentos extrajudiciais de usuários de drogas –, além das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão de droga, formam um conjunto probatório coerente, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.’ (TJMT, Ap nº 90418/2017)

(...).”
(Ap 116382/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição tampouco a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena.

O magistrado fixou a pena-base de Joacaz de Jesus Santos em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, considerando desfavorável a diversidade (maconha e cocaína) e a natureza da droga (cocaína). Veja-se:

“a) Das Circunstâncias Judiciais. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A(s) consequência(s) do crime não desfavorece(m) o réu, pois próprias do mesmo. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Há registro de antecedentes criminais, vez que o acusado possui condenação transitada em julgado nos autos de código 38316, que originou o executivo de pena de n. 819-65.2017.811.0031, em trâmite nesta Comarca, o que permite-se concluir que o mesmo é reincidente. Todavia, buscando evitar a incidência do bis in idem, deixo para analisá-la na segunda fase da dosimetria da pena. Os motivos do crime não devem ser valorados em desfavor deste. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado. Quanto à natureza da droga, cuida-se de maconha e cocaína, na quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, constatou-se 8,111 gramas de maconha, bem como 23,640 gramas de cocaína, consoante laudo de constatação (fls. 51/53) e laudo pericial definitivo (fls. 124/125). Assim, a natureza do entorpecente apreendido, deve ser sopesada de forma negativa, sobretudo ante a substância cocaína apresentar alto poder viciante. Dessa forma, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, APLICO a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas).”

Com efeito,
constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a natureza da droga – cocaína, distribuídas em 37 (trinta e sete) porções, bem como a diversidade de substâncias (maconha e cocaína), razão pela qual
mantenho a pena-base fixada em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na 2ª fase, presente a agravante da reincidência,
“vez que o acusado possui condenação transitada em julgado nos autos de código 38316, que originou o executivo de pena de n. 819-65.2017.811.0031, em trâmite nesta Comarca”,
mantenho o acréscimo da pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ficando a pena provisória estabelecida em 7 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na 3ª fase, a defesa busca a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Ressalta a ocorrência de
bis in idem
ao utilizar a natureza e a quantidade de entorpecentes na primeira fase da dosimetria da pena e na terceira fase como fator obstativo das benesses do tráfico privilegiado.

Todavia, não houve o alegado
bis in idem
, porquanto a motivação para a não aplicação das benesses do tráfico privilegiado foi em virtude da reincidência do apelante.

É cediço que, para o deferimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Com efeito, o magistrado não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, consignando o que se segue:

“Relativo à causa de diminuição (artigo 33, § 4º, ambos da Lei n. 11.343/06), in casu, o sentenciado em questão não preenche os requisitos, vez que observo que o réu tem se dedicado a atividades criminosas, consoante as declarações dos policiais militares nesta oralidade, bem como é reincidente, o que afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.”

De fato, a Certidão de Antecedentes Criminais, no ID. 29477470, atestam a condenação do apelante
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, II, do CPB e art. 244-B do ECA c.c art. 69 do CPB, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, perante o Juízo da Comarca de Nortelândia, ação penal cód. 38316, transitada em julgado em 10-02-2017.

Desse modo, devidamente comprovada na sentença ser o apelante reincidente – pressuposto de avaliação estritamente objetiva –, não há falar-se em aplicação da causa especial de redução da pena pretendida.

Assim, mantém-se a pena definitiva em 7 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por outro lado, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente, com pena-base fixada acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, c/c art. 59 do Código Penal.

Outrossim, aplicada a pena superior a quatro anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

Por derradeiro, a pretendida isenção da pena de multa não merece acolhida, haja vista que
a multa integra o preceito secundário do tipo penal infringido, imposição que não comporta relativização,
face à ausência de previsão legal para tanto. Ademais, da simples leitura do tipo penal em questão, se infere que a intenção do legislador foi a de cumular dita pena com a privativa de liberdade.

Ademais, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

À vista de todo o exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020